Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702599-22.2021.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTOMAIA.COM COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA APELADO: FRANCISCO ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por AUTOMAIA.COM COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. contra a r. sentença exarada sob o ID 51012244, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores e indenização por dano moral proposta por FRANCISCO ANTÔNIO DA COSTA OLIVEIRA, para: (c)condenar a parte ré a restituição integral dos valores pagos a título de cumprimento contratual, IPVA e licenciamento “pro rata” do trânsito em julgado em diante, assim como à quitação do valor residual do contrato de financiamento firmado junto a BV Financeira para aquisição do veículo que não mais permanecerá em sua posse, bem como para (c)ondenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação, dada a dificuldade de se precisar a data da lesão. Em suas razões recursais (ID 51012246), a ré postula a reforma da r. sentença, a fim de afastar sua condenação à restituição de valores a título de licenciamento e IPVA, tendo em vista o uso exclusivo do veículo pelo autor, bem como em razão da ausência de fundamentação da decisão quanto à condenação a este título. Pleiteia também o provimento do apelo, para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por apreciação equitativa, ante a ausência de condenação, e, ainda, sob o argumento de que houve distribuição desproporcional do ônus sucumbencial. Preparo recolhido sob os IDs 51012247 e 51012248. Em contrarrazões, o autor pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da r. sentença. Conclusos os autos a esta Relatoria, sobreveio petição interposta pelo autor ao ID 51272549, noticiando que requereu o cumprimento parcial da r. sentença, uma vez que o objeto do recurso de apelação interposto pela ré diz respeito a apenas parte da decisão. Narra, assim, que, em relação à parcela incontroversa, notadamente a que diz respeito à restituição dos valores pagos a título de cumprimento contratual e à indenização por dano moral, houve o trânsito em julgado parcial da decisão, o que viabilizaria a execução imediata do julgado. Argumenta, contudo, que referido pedido não foi recebido pelo d. Juízo a quo, sob o fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado da r. sentença, tampouco há notícia de recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo. Nesse contexto, assevera que o d. Juízo de primeiro grau condicionou o recebimento do pedido de cumprimento parcial da sentença à comprovação de pelo menos um desses dois requisitos. Por tais razões, formula pedido para que o recurso de apelação interposto pela ré seja recebido (s)omente sob o efeito devolutivo, já que a matéria do recurso se restringe a redistribuição da condenação de sucumbência e a responsabilidade do IPVA, e o cumprimento de sentença parcial tem por objeto somente a parte não recorrida, de modo que não causa qualquer prejuízo para as partes. Como cediço, para postular em juízo, é necessária a presença de legitimidade e interesse, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. No tocante à legitimidade, trata-se da necessária relação entre o sujeito e o direito alegado em juízo. Sobre o tema, Zulmar Duartei tece os seguintes comentários: Assim, ‘a legitimação para agir é, pois, em resumo, a pertinência subjetiva da ação, isto é, a identidade entre quem a propôs e aquele que, relativamente à lesão de um direito próprio (que afirma existente), poderá pretender para si o provimento de tutela jurisdicional pedido com referência àquele que foi chamado em juízo’ (LIEBMAN, 1984, p. 157). Noutras palavras, a legitimação processual é pautada na perfeita correspondência entre os fatos narrados e sua imputação ao autor e ao réu, com a atribuição das consequências derivadas. Já no que se refere ao interesse processual, verifica-se que cabe à parte demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo a tutela ser apta a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo, ainda, a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir. Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Nevesii formula as seguintes considerações: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. No caso concreto, constata-se que o autor não recorreu da r. sentença proferida, mas pretende o recebimento do recurso de apelação interposto pela ré somente no efeito devolutivo, sob o argumento de que o processamento do apelo nesses moldes viabilizaria seu pedido de execução imediata da parte incontroversa da decisão. Entretanto, revela-se manifesta a falta de legitimidade do autor para formular tal pedido. Verifica-se que, vislumbrando que o não recebimento do pedido de cumprimento parcial de sentença ofendia seus interesses, cabia ao autor manejar o recurso cabível em face da decisão proferida, não lhe sendo possível postular os efeitos em que será recebido o recurso de apelação interposto exclusivamente pela parte adversa. Com efeito, inexiste necessária relação entre o autor, que figura como apelado, e a possibilidade de discussão quanto aos efeitos de recebimento de recurso que sequer interpôs. Não fosse isso, tem-se que eventual recebimento da apelação somente no efeito devolutivo esbarraria no disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, haja vista que referido recurso possui efeito suspensivo ope legis, e a hipótese dos autos não se amolda a nenhuma das exceções previstas no §1o do mencionado dispositivo, caso em que seria admissível o recebimento do apelo somente no efeito devolutivo, como pretendido pelo autor. Desse modo, forçoso reconhecer, além da ilegitimidade, a falta de interesse processual do autor, considerando-se que o pedido formulado não se mostra adequado à obtenção do resultado que deseja alcançar. Dessa forma, não conheço do pedido formulado ao ID 51272549. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 às 21:53:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora